Tribunal: TJSP
Processo: 2021355-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA diante do pagamento de parte do débito e incorreção no cômputo dos juros moratórios - Exceção de pré-executividade que é medida reservada a hipóteses excepcionais ou de ordem pública ou de patente falta de irregularidade do título – Possibilidade de se compelir a FESP a analisar os comprovantes de pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade – Alegação de nulidade da CDA diante do pagamento de parte do débito e incorreção no cômputo dos juros moratórios - Exceção de pré-executividade que é medida reservada a hipóteses excepcionais ou de ordem pública ou de patente falta de irregularidade do título – Possibilidade de se compelir a FESP a analisar os comprovantes de pagamento apresentados nos autos e no Processo Administrativo – Precedentes - Acolhimento da exceção neste ponto – Incorreção do cálculo da multa que demanda dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção – R. decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.